Tribunal: CARF
Processo: 13819.002611/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002611/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EDNA APARECIDA TOLEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da nulidade do
lançamento e da inconstitucionalidade da multa aplicada, e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005, exercício 2006, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 6.755,64, sendo R$ 3.010,00 referentes
ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 2.257,50 à multa de ofício e R$
1.488,14 aos juros de mora (calculados até 29/10/2010).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002611/2010-08
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002611/2010-08

2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 260,00 indevidamente deduzido a título de
“Dedução de Incentivo”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite
percentual de 6% do valor do imposto devido apurado após alterações. Poderão ser
deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo apenas as doações realizadas aos Fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, de incentivo à cultura e de incentivo às atividades audiovisuais, até o
limite de 6% (seis por cento) do imposto apurado na declaração. Deduções não
permitidas pela legislação.
2.2 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 10.000,00 indevidamente deduzido a título de
“Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Foram glosadas as despesas com José Reinaldo Romano Rocha pois o recibo
apresentado não atende os requisitos legais do artigo 46 a IN SRF 15/2001 e, intimada a
comprovar o efetivo pagamento, a contribuinte não comprovou, razão pela qual foi
efetuada a glosa.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/03 através da qual alegou, em
síntese, que:
3.1 Em junho de 2010 recebeu Termo de Intimação Fiscal solicitando a apresentação
dos recibos originais de despesas com dentista no valor de R$ 10.000,00. Compareceu à
Receita Federal munida de todos os documentos originais solicitados e xerox. Em
novembro do mesmo ano foi novamente intimada, ocasião em que foi solicitado o seu
comparecimento para retirar cópia do documento 2006/608226940641131. Foi
informada que, por algum motivo, a documentação que havia apresentado em junho não
fora analisada e que só lhe restava a possibilidade de entrar com impugnação do débito.
3.2 Contribuiu com a Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer e
com o Instituto Beneficente Para Mães e Filhos Portadores de AIDS. Após visitar os
dois lugares e solicitar recibo, não era de seu conhecimento que não poderia declarar
essas doações.
4. É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução condiciona-
se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Com a edição da Lei no 9.250/1995, somente poderão ser deduzidas do imposto devido
as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. São indedutíveis doações feitas
diretamente às instituições beneficiárias.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/05/2013, o(a) contribuinte, em 19/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
b) violação ao princípio da verdade material
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002611/2010-08

c) despesas médicas estão comprovadas nos autos
d) multa aplicada possui efeito confiscatório
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas. Vejamos.
Em seu recurso, a recorrente suscita a nulidade da exigência e a
inconstitucionalidade da multa de ofício, matérias que não constaram de sua impugnação e,
portanto, não foram submetidas ao colegiado de primeira instância. Por consequência, essas
matérias não cabem ser analisadas por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da nulidade da autuação e da
inconstitucionalidade da multa aplicada.
O litígio recai sobre as despesas informadas com José Reinaldo Rocha, glosadas
pela falta de comprovação do seu efetivo pagamento, conforme exigido no curso da ação fiscal.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, apontando a falta de apresentação de
elementos adicionais aos recibos. Segue trecho da decisão:
6.4 A contribuinte, apesar de intimada para tanto, não trouxe aos autos a comprovação
dos efetivos pagamentos. Foram juntados aos autos cinco recibos emitidos pelo
profissional José Reinaldo R. Rocha, que totalizam R$ 10.000,00 (fls. 10/14). Causa
estranheza o fato de o profissional emissor residir e trabalhar na cidade de Poços de
Caldas no estado de Minas Gerais, enquanto a contribuinte reside em Diadema/SP.
Ademais, os recibos não estão numerados e não indicam quem seria o paciente,
informando apenas o responsável pelos pagamentos. A descrição dos serviços é
genérica: “tratamento dentário”. Desta forma, entendo que a mera apresentação dos
recibos não é suficiente para comprovar a ocorrência das despesas médicas declaradas.
Em seu recurso, a contribuinte indica a juntada de recibos, de declaração firmada
pelo profissional, de cheques e de extratos bancários. Aduz que os recibos preencheriam todos os
requisitos legais.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002611/2010-08

Como ressaltado na decisão recorrida, esta norma não dá aos recibos valor
probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos
de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002611/2010-08

(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
nos termos solicitados. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto.
Na impugnação, a contribuinte juntara os recibos de fls. 10/14, noticiando os
seguintes gastos:
5/julho – R$2.000,00
4/novembro – R$1.000,00
14/janeiro – R$1.700,00
8/junho – R$3.000,00
16/fevereiro – R$2.300,00
Em seu recurso, a contribuinte junta declaração emitida pelo profissional (fl.73),
extratos bancários (fls. 79, 82 e 86) e cópias de cheques emitidos (fls. 80, 83 e 87).
Foram juntadas cópias de três cheques emitidos no valor de R$2.000,00 cada, em
16/1, 16/2 e 16/3, sendo que nos dois últimos é possível verificar que estão nominais ao senhor
José Reinaldo Romano Rocha. No primeiro documento, esse campo está ilegível.
Ainda que nominais ao profissional, constato que os valores não estão em
consonância com os recibos apresentados, conforme se verifica do confronto com os recibos.
Destaco que sequer consta recibo emitido em março.
À vista dessas divergências, não justificadas pela contribuinte, entendo não restar
devidamente comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas em comento.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da nulidade do lançamento e da inconstitucionalidade da multa
aplicada, e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002611/2010-08

Fl. 167
DF CARF MF
Original